Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-63.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.